Tribunal: TJMT
Processo: 1024444-34.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024444-34.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), MARCOS LAERT SIA - CPF: 463.370.836-87 (AGRAVANTE), MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA - CPF: 614.058.256-34 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO SIA - CPF: 513.634.026-68 (AGRAVANTE), ROSI EULALIO DE BRITO SIA - CPF: 459.680.126-68 (AGRAVANTE), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (AGRAVANTE), MARIA JOSE GIRARDI SIA - CPF: 038.811.878-47 (AGRAVANTE), EDMAR JOSE SIA - CPF: 614.055.586-87 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (AGRAVADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR HOMOLOGADO EM CONSONÂNCIA COM O MESMO PEDIDO REALIZADO PELOS DEVEDORES EM AÇÃO CORRELATA – VALOR HOMOLOGADO EM QUANTIA RAZOÁVEL E MUITO PRÓXIMA DO ALMEJADO PELOS AGRAVANTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A realização de nova avaliação encontra cabimento apenas quando demonstrado, entre outros, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, modificação superveniente do preço do imóvel ou dúvida quanto o valor atribuído ao bem, consoante regra disposta nos incisos I, II e III, do artigo 873, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS LAERT SIA, MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA, JOSE ROBERTO SIA, ROSI EULALIO DE BRITO SIA, EDMIR JOSE SIA, MARIA JOSE GIRARDI SIA e EDMAR JOSE SIA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença de nº 1001009-50.2021.811.0005, manejado MARCO ANTÔNIO DE MELLO e CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI, indeferiu a realização de avaliação judicial do imóvel rural penhorado nos autos.

Para tanto, aduzem os agravantes, em síntese, que o juízo de origem rejeitou o pedido de majoração da avaliação do imóvel rural, em que pese a prova documental apresentada nos autos estimar o valor da área em R$ 161.479.834,11 (cento e sessenta e um milhões quatrocentos e setenta e nove mil oitocentos e trinta e quatro reais e onze centavos), frente aos R$ 118.525.356,00 (cento e dezoito milhões quinhentos e vinte e cinco mil trezentos e cinquenta e seis centavos) em que foi avaliada inicialmente.

Asseveram que a manutenção da decisão agravada causará prejuízo irreversível de mais de R$ 40 milhões de reais, o que não se admite.

Acrescentam que, o mesmo julgador, ao tempo em que homologou pela decisão agravada o valor de R$ 118.525.356,00, nos autos da ação de execução de nº 1000859-74.2018.8.11.0005, manteve a avaliação do mesmo imóvel pelo valor de R$ 161.479.834,11.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido, para obstar os atos que envolvem a expropriação do imóvel penhorado nos autos, na origem.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No recurso em exame, a parte agravante se insurge contra a decisão de origem, que rejeitou o pedido de majoração da avaliação do imóvel e, ato contínuo, homologou o valor do imóvel de matrícula nº 41.138 do CRI de Diamantino-MT, em R$ 118.525.356,00 (cento e dezoito milhões quinhentos e cinquenta e cinco mil e trezentos e cinquenta e seis reais).

Na espécie, vale inicialmente registrar, que a realização de nova avaliação encontra cabimento apenas quando demonstrado, entre outros, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, modificação superveniente do preço do imóvel ou dúvida quanto o valor atribuído ao bem, consoante regra disposta nos incisos I, II e III, do artigo 873, do Código de Processo Civil.

A propósito:

Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Todavia, percebe-se que o indeferimento do pedido, com a manutenção do valor então apurado, decorre da própria anuência dos devedores com os valores da avaliação, sobre o mesmo imóvel, nos autos da ação de execução de nº 2241-90.2016.811.000, em que litigam os agravantes contra a empresa VIA FÉRTIL.

Naqueles autos, primeiro, foi procedida a avaliação do imóvel por oficial de justiça, o qual atribui-lhe o valor de 400 sacas por hectare, que totaliza a quantia de R$ 59.263.038,00.

Posteriormente, os executados impugnaram a avaliação, com supedâneo em laudo elaborado unilateralmente, em que indicaram o equivalente a 800 sacas de soja por hectare, chegando-se, assim, ao total de R$ 118.525.356,00 pelo imóvel, com o que, prontamente, concordou o credor.

Esse valor, inclusive, foi mantido em grau recursal, em julgamento recente do recurso de agravo de instrumento de nº 1024441-79.2022.811.000, da lavra do Eminente Desembargador Guiomar Teodoro Borges.

Com efeito, é oportuno destacar alguns trechos do acórdão supramencionado, senão vejamos:

Como já havia avaliação homologada em outro processo, os exequentes requereram, nestes autos, que fosse também homologada aquela avaliação.

Ocorre que, em impugnação, os executados noticiaram que em outra execução (n. 0000209-94.1995.8.11.0055), foi realizada a avaliação do mesmo imóvel, cuja diligência se deu em 09/05/2022, com valor equivalente a R$ 161.479.834,11, de modo que pugnaram pela homologação da avaliação mais atual, o que foi indeferido pelo Juízo.

Pois bem. Conquanto a avaliação realizada em ação executiva outra, em relação ao mesmo imóvel objeto de penhora (mat. 41.138) tenha atribuído valor superior, certo é que não há uma discrepância considerável entre uma e outra, considerando que o Juízo, nestes autos, ao homologar a avaliação, determinou a sua atualização.

Oportuno ainda, registrar, que o juízo de origem determinou a atualização do valor da avaliação da área pelo INPC/IBGE, o que segundo cálculos preliminares realizados pelo exequente/agravado, aclançou a cifra de aproximadamente R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), ou seja, valor muito próximo ao pretendido pelos agravantes.

Diante desse quadro, não há o que reparar na decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023